Tribunal: TJMT
Processo: 1018230-84.2023.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018230-84.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEIVISSON PAIXAO DA COSTA - CPF: 019.643.142-59 (APELANTE), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA CAMPOS - CPF: 034.561.301-55 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 306 E ART. 293 DA LEI N. 9.503/1997 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – DOSIMETRIA DA PENA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA ACESSÓRIA COM A PRINCIPAL (ART. 293 DO CTB) – ADMISSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – SANÇÃO DEVE GUARDAR SIMETRIA COM A REPRIMENDA CORPÓREA – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSO PROVIDO.

“A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. ”
(STJ, AgRg no HC 271.383/RJ)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Deivisson Paixão da Costa
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1018230-84.2023.8.11.0002, em que foi condenado pelo crime de embriaguez ao volante, previsto no art. 306, §1.º, II, do código de Trânsito Brasileiro, a pena em 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. (Id. 225541795)

Nas razões recursais, busca-se pelo redimensionamento da pena acessória, prevista no art. 293 do CTB, fixando proporcionalmente com a pena principal. (Id. 225541802)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 225541804)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Élio Américo, manifestou-se pelo
PROVIMENTO
do recurso de apelação, assim sintetizando:

(Id. 231835150)

“Apelação Criminal – Embriaguez ao volante [art. 306, §1º, inciso II, da Lei n. 9.503/97] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Requerido redimensionamento da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão e/ou habilitação para dirigir veículo automotor, ao mínimo legal – possibilidade – suspensão da habilitação fixada acima do mínimo legal – ausência de fundamentação – pena corpórea fixada em seu mínimo legal –
Pelo provimento do recurso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Deivisson Paixão da Costa
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal n.º 1018230-84.2023.8.11.0002.

No presente recurso não houve insurgência quanto a materialidade e autoria delitiva, somente visando o redimensionamento da pena acessória (art. 293 do CTB), por entender que o aumento efetivado se mostra desproporcional e injustificado.

Assim, peço vênia para transcrever a dosimetria da pena fixada pelo juízo sentenciante,
in verbis
:

“[...]
CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e condeno o acusado Daivisson Paixão da Costa, qualificado nos autos, por infringir o art. 306, §1.º, II, do código de Trânsito Brasileiro.

DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

Atento às regras do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhes a pena.

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa welzeliana do “poder de agir de maneira de diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do comportamento do réu, pois, poderia motivar pelo direito e agir de acordo as normas jurídicas, no entanto agiu de forma deliberada contrariamente a norma jurídica. No caso não se afasta a imputabilidade, por o agente ter consciência do agir ilícito e auto determinar-se de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão de sua culpabilidade; agiu portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois, nenhum fator externo justifica sua ação contrária ao direito.

É réu primário, apesar de possuir outros registros criminais sem trânsito em julgado até a data destes fatos.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto a sua conduta social. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de sua personalidade.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva do acusado lhes são desfavoráveis, eis que é injustificável com a quantidade de campanhas de conscientização existentes em diversos meios de comunicação, inclusive no próprio rótulo do produto que consumia e assumir a condução de veículo automotor após a ingestão de álcool.

Verifico a situação econômica do acusado como não boa, é assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Quanto ao crime de conduzir veículo automotor em estado de embriaguez (art. 306, do CTB). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em seis (06) meses de detenção; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-las ou aumentá-las.

Levado pelo mesmo critério acima, em proporcionalidade, fixo sua pena pecuniária em dez (10) dias multa, no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, com a correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Nos termos do art. 293, da Lei nº 9.503/97, levado pelos mesmos critérios para impor a reprimenda física e pecuniária, determino a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses. A contar do trânsito em julgado da sentença condenatória, com intimação do réu para abster-se de habilitar ou entregar a CNH em juízo. Determino que se oficie ao Conselho Nacional de Trânsito – Contran, bem como ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran, comunicando desta r. decisão, indicando toda qualificação do réu, para as providências de praxe. Decorrido o prazo da suspensão ou proibição é que o réu deverá se submeter à reciclagem para fins de revalidação ou obtenção da CNH.

Consoante o art. 33, § 2.
o
, alínea
c
, do Código Penal, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime aberto.

Nos termos do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdadade por uma restritiva de direito ao encargo do juízo da execução penal.

DISPOSTIVO FINAL.

O acusado encontra-se solto, nesta oportunidade foi condenado no regime aberto com substituição legal, solto deve permanecer, pois não estão presentes os fundamentos e requisitos do art. 312, do CPP. [...]” (Id. 225541794)

Como observa-se, o Magistrado sentenciante condenou o acusado pelo crime previsto no art. 306 do CTB, fixando a pena ao mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa, e a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor pelo período de seis (06) meses.

Com razão.

O art. 293 do CTB, prevê em seu dispositivo legal a seguinte redação:

“
Art. 293. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor,
tem a duração de dois meses a cinco anos.”

Assim, verifica-se que a pena acessória se encontra desproporcional com a pena principal, sem fundamentação concreta.

Isso porque, é cediço que a pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a pena corpórea aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

À propósito, esse é o entendimento do STJ,
in verbis
:

“[...] 2. A pena de suspensão ou de proibição de se obter habilitação ou permissão para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. [...](AgRg no HC n. 271.383/RJ, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/2/2014, DJe de 25/2/2014.)”

Nesse sentido:

“[...] A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se tratar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi – 25.2.2014) (N.U 0003109-97.2018.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

“[...]A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.” (STJ, AgRg no HC 271.383/RJ) (N.U 0002291-66.2019.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 24/03/2023)”

“[...] 2. A penalidade acessória de suspensão para dirigir veículo automotor em via pública deve ser aplicada em proporcionalmente à pena privativa de liberdade fixada, observados os parâmetros mínimo e máximo estabelecidos no art. 293, da lei 9.503/1997. Recurso parcialmente provido. (N.U 0005125-75.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

“[...] A fixação da pena acessória de suspensão do direito de dirigir deve respeitar o critério trifásico de individualização da pena, bem como, guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade conforme objetivada no caso vertente. [...] (N.U 0003445-49.2019.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)

Portanto, mostra-se imperativa a readequação da pena acessória, prevista no art. 293 do CTB, para
02 (dois) meses
, analisada a pena principal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Deivisson Paixão da Costa,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024